Tribunal: TJES
Processo: 5018904-10.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018904-10.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: NATALYA RIBEIRO DE ASSUNCAO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5018904-10.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: NATALYA RIBEIRO DE ASSUNCAO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. VENCIMENTO DE FATURA EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO. QUITAÇÃO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS DE MORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÕES DO CONSUMIDOR. DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que é correntista no Banco Requerido e faz uso do cartão de crédito, sempre efetuou os seus pagamentos em dia e adimpliu seus gastos mensais. Ocorre que, no mês de março de 2022, o réu não reconheceu o pagamento realizado no dia 28 de março, dia do vencimento, através de conta-corrente de titularidade da Requerente, lhe cobrando juros e multa, desde então. Apesar de inúmeras tentativas extrajudiciais, àquele negou resolução à autora.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, DECLARO inexistente os valores cobrados e CONDENO a ré ao pagamento de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) à parte autora a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros, a partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Irresignado, o réu apresentou o presente Recurso Inominado, com a finalidade de afastar a condenação da instituição financeira por danos morais pelos prejuízos sofridos, uma vez que, conforme alega, a fatura possuía seu vencimento em 26.03.2022 e o débito fora pago em 28/06/2022. Por este motivo, defende o devido cumprimento contratual, exercício regular do direito, impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito e nulidade do contrato e por fim, a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, em que pese a fatura discutida ter seu vencimento datado para o dia 26/03/22 (sábado), é cediço que o pagamento de um débito, cujo vencimento cai em feriado ou final de semana, pode ser realizado no primeiro dia útil subsequente, sem a incidência de encargos e multa,
c
omo realizado pela Recorrida,
in casu
, na segunda-feira, dia 28/03/22, conforme extrato bancário de ID
5800239
(p. 3), bem como os documentos acostados, até mesmo, pelo Recorrente.

Vejamos:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
VENCIMENTO DE FATURA EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO. QUITAÇÃO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS DE MORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÕES DO CONSUMIDOR. DESCASO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para condená-lo a restituir ao autor o valor de R$ 193,42 (cento e noventa e três reais e quarenta e dois centavos), referente ao dobro do valor indevidamente cobrado a título de multa e encargos moratórios e a pagar indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. Sustenta o recorrente, em síntese, ausência de ato ilícito e impossibilidade de restituição dos valores pagos. Subsidiariamente, alega desproporção e falta de razoabilidade do quantum indenizatório. 3. A controvérsia reside em determinar a regularidade da cobrança de encargos decorrentes de suposta mora, em razão da quitação da fatura de cartão de crédito no primeiro dia útil após o vencimento. 4.
Dispõe o art. 1º, da Lei 7.089/1983, que é proibida a cobrança de juros de mora, por estabelecimentos bancários e instituições financeiras, sobre títulos de qualquer natureza, cujo vencimento se dê em sábado, domingo ou feriado, desde que seja quitado no primeiro dia subsequente.
5. Na espécie, o autor demonstrou, através do extrato bancário, que quitou a fatura, referente ao cartão de crédito final 8940, com vencimento em 13/10/2019 (domingo), no primeiro dia útil seguinte, 14/10/2019 (ID 18562455). Contudo, foram-lhe cobrados, na fatura do mês de novembro, encargos decorrentes da mora (ID 18562457). 6. Resta patente, portanto, o dever de restituição pela recorrente dos valores cobrados indevidamente, uma vez que a fatura foi quitada, pelo autor, dentro do seu vencimento (primeiro dia útil após o vencimento) incorrendo a mora. 7. Destaca-se que eventual morosidade na transferência de valores entre as instituições bancárias não pode ser imputada ao autor, porquanto não tem ingerência sobre o procedimento interno adotado pelo banco (BRB) do qual é correntista
. 8. Na hipótese, o dano moral decorre do prejuízo resultante do esforço e da desnecessária perda de tempo útil empregado para o reconhecimento dos direitos da demandante, o qual não obteve fácil solução dos seus reclames (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor). 9. Com efeito, o dano moral em evidência não decorre apenas do inadimplemento contratual, mas do prejuízo decorrente do esforço e da desnecessária perda de tempo útil empregado pela autora/recorrente
, pessoa idosa, para o reconhecimento dos seus direitos, causando-lhe sofrimento íntimo e transtornos que angustiam e afetam o seu bem-estar, restando caracterizada a ofensa aos direitos de sua personalidade. 10. A conduta desidiosa da fornecedora dos serviços em dar solução à questão, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, mesmo após diversas tentativas (reclamação interna e reclamação no PROCON - ID 18567409, pág. 3) de solucionar o problema, denota situação de extremo desgaste, circunstância que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral. 11. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. 12. No entanto, dadas as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, deve ser dado provimento ao recurso a fim de reduzir o montante arbitrado para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa da parte autora/recorrida. 13. Recurso conhecido e parcialmente provido na forma do item anterior. Mantida a sentença nos demais termos. 14. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95). 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2º e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais. (TJ DF. 07004081720208070021, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de julgamento: 30/09/2020, Data de publicação DJe 14/10/2020)

Por via reflexa, ante a falha na prestação de serviço pela cobrança indevida de multas e encargos, mesmo a parte autora adimplido o débito, devido é o dano moral suportado.

Assim, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o réu a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)